Tribunal: TJDFT
Processo: 0709584-20.2019.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-01-22
Data de publicação: 2020-01-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. PENHORA. BENS QUE GUARNECEM A RESIDÊNCIA DO DEVEDOR. POSSIBILIDADE.

1. A impenhorabilidade prevista no art. 833, inc. II, do CPC, e no art. 1o, parágrafo único, da Lei 8.009/90, não deve incidir sobre todos os bens que guarnecem a residência do devedor, sendo possível que a constrição recaia sobre bens de elevado valor, supérfluos, ou, ainda, que existam em duplicidade. Precedentes.

2. Agravo de instrumento conhecido e provido.